Tribunal: STF
Processo: HC 210774
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Márcia Oliveira Vieira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO REDUTOR. COMPROVADA A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. REGIME JÁ ABRANDADO AO SEMIABERTO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS. 



    1. O redutor foi afastado não apenas pela quantidade de drogas, mas também pela comprovação de que existia um trabalho feito por meio de uma organização criminosa, portanto idônea a fundamentação. O reexame desses fatos leva ao revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via eleita.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 682.952 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



     



    Pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que não assiste razão a parte recorrente, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]a Corte local entendeu que o suporte probatório dos autos demonstrou a existência de indícios concretos de que a mesma se dedicava a atividades criminosas. Confira-se parte do julgado (fls. 401/405): 



    [...]



    Marcia Oliveira Vieira, em concurso com a adolescente Fabiolla Cristina De Souza Bertino, guardava, com intuito de tráfico ilícito, 49 (quarenta e nove) porções de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína; 1 (um) vidro contendo a substância cloreto de etila, popularmente conhecida como “lança-perfume”; 140 (cento e quarenta) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”; e 1 (uma) porção de sementes de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”. No interior da residência a polícia ainda apreendeu 2 (duas) mixas, 1 (um) caderno e 1 (um) bloco de anotações contendo possíveis contabilidade do tráfico de drogas. Por fim, em busca pessoal nas envolvidas, foi encontrado e apreendido com MARCIA a quantia de R$ 211,35 (duzentos e onze reais).



    […]a Apelante foi surpreendida guardando e mantendo em sua residência quantidade de droga que somente pode ser adquirida através de organização criminosa, bem como anotações referentes à venda de drogas que demonstra o estagio adiantado da mercancia operada pela Apelante. 



    […]



    No entanto, conforme transcrição supracitada, o redutor, art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastado não apenas pela quantidade de drogas, mas também pela comprovação de que existia um trabalho feito por meio de uma organização criminosa, portanto idônea a fundamentação. (grifei)



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que a paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator